Tribunal: TJDFT
Processo: 0738081-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE FÁRMACO. MEDICAMENTO LANREOTIDA. DIAGNÓSTICO DE CARCINOMA NEUROENDÓCRINO E METÁSTASE HEPÁTICA. INDICAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA.

1. Trata-se de pedido de tutela de urgência objetivando compelir o Distrito Federal a fornecer a medicação LANREOTIDA SOLUÇÃO INJETÁVEL 120mg, indicada para o tratamento da patologia da requerente, diagnosticada como Carcinoma Neuroendócrino e metástase hepática, conforme prescrição médica.

2. Conforme depreende-se dos autos, a medicação postulada encontra-se devidamente incorporada ao SUS, tendo a negativa de acesso ao seu fornecimento sido fundada no fato de que o fármaco não pode ser disponibilizado para a condição clínica da autora, como atesta o documento expedido pela Diretoria de Assistência Farmacêutica.

3. Em casos de urgência, tal como demonstrado nos autos em que há risco à vida da paciente, há que se considerar o teor da indicação médica expedida pela profissional que acompanha a requerente, a qual assevera a necessidade premente do fármaco para o quadro clínico da autora, garantindo-lhe a continuidade do tratamento já iniciado.

4. Diante do dever estatal de assegurar a saúde de todos, ao menos em juízo de cognição sumária, mostra-se devido compelir o Distrito Federal ao fornecimento da medicação postulada, como forma de garantir a manutenção do tratamento indispensável à condição clínica da paciente.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.